Tribunal: CARF
Processo: 10510.900334/2006-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-10-11

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.900334/2006-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.516 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2021
Recorrente
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2000
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DCOMP. AFASTAMENTO DO ÓBICE
DA IN SRF No 460/04 E REITERADO PELA IN SRF No 600/05. SÚMULA
CARF No 84.
Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa mensal caracteriza
indébito na data de seu recolhimento, sendo passível de restituição ou
compensação, desde que comprovado o erro de fato. Não comprovado o erro
de fato, mas existindo eventualmente pagamento a maior de estimativa em
relação ao valor do débito apurado no encerramento do respectivo ano-
calendário, cabe a devolução do saldo negativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para retornar o feito à unidade de origem, para emissão de
despacho complementar, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bianca Felicia Rothschild - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felícia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiro, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de Souza
Lima Junior (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.900334/2006-82
Fl. 587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.516 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.900334/2006-82

Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
Trata o presente processo de Declarações de Compensação apresentadas pelo
contribuinte nos anos-calendário de 2003 e 2004, com a utilização de créditos de
pagamentos ditos indevidos ou a maior de IRPJ, no total de R$ 2.127.678,14,
correspondentes a estimativas de janeiro, fevereiro, maio, junho e setembro a
dezembro do ano-calendário de 2000.
Despacho Decisório reconhece o direito creditório referente aos pagamentos das
estimativas do IRPJ dos períodos de apuração de janeiro, maio, outubro, novembro e
dezembro que perfaz o total de R$ 1.196.376,80 e reconhece em parte o direito
creditório relativo aos pagamentos das estimativas do IRPJ dos ,períodos de apuração
de fevereiro, junho e setembro de 2000, limitando-os aos valores de R$ 299.970,85;
R$ 158.305,59 e R$ 257.546,87, respectivamente.
Ciente da decisão em 19 de outubro de 2007 o contribuinte apresenta em 19 de
novembro de 2007, Manifestação de Inconformidade alegando basicamente o que
segue:
Preliminarmente
Alega nulidade do Despacho Decisório no que tange à não homologação de
compensações objeto dos processos n°s. 105l0.900337/2006-16 por via transversa.
Quanto ao Mérito
a) que no período de apuração de fevereiro 2000 jamais esteve em mora perante
o Fisco Federal em relação ao IRPJ de fevereiro de 2000, conquanto . recolheu em 31
de março de 2000 e 29 de novembro de 2002, os valores de R$ 325.220,34 e R$
126.247,47 respectivamente;
b) que no período de apuração de junho de 2000, o valor de R$ 142.895,89
deduzido equivocadamente do crédito tributário pleiteado pelo Recorrente no valor de
R$ 301.210,48, já se encontrava extinto pelo instituto da compensação através da
entrega da DCOMP;
c) que no período de apuração de setembro de 2000 o valor de R$ 53.797,36
devido em setembro de 2000 foi efetivamente extinto por meio de compensações que
informa a folha 226;
d) que no período de apuração de outubro de 2000 não procede a cobrança do
valor de 3.241,40, conquanto o crédito' de outubro de 2000 é suficiente para
compensar a integralidade do débito . relativo ao IRPJ relativo ao período de março de
2003, compensado na DCOMP, tendo havido manifesto equívoco da autoridade fiscal
na quantificação do crédito atualizado;

A decisão da autoridade de primeira instância julgou improcedente a defesa da
contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE.
Incabível a alegação de nulidade de despacho decisório, quando tal ato foi proferido por
autoridade competente em atendimento aos requisitos legais que regem a matéria.
Fl. 588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.516 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.900334/2006-82

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2000
ESTIMATIVAS PAGAS. MOMENTO DE APURAÇÃO DO INDÉBITO.
O pagamento de estimativas do IRPJ/CSLL constituem-se em mera antecipação do
valor devido, anualmente, de imposto ou contribuição, não podendo, por si só, se
constituir em indébito tributário. A apuração de eventual crédito dar-se-á no momento
da apuração do imposto devido no respectivo ano-calendário.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.
Desistência parcial
Após apresentação de Recurso Voluntário, a Recorrente atravessou petição em
solicitando desistência parcial do seguinte valor de débito (e-fl. 534):

Ressalte-se, por oportuno, que os débitos em referência estão controlados no
Processo Administrativo n° 10510.720211/2007-41.
É o relatório.
Voto
Conselheira Bianca Felicia Rothschild, Relatora.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
Trata o presente processo de declarações de compensação apresentadas pelo
contribuinte nos anos-calendário de 2003 e 2004, com a utilização de créditos de pagamentos
ditos indevidos ou a maior de IRPJ, no total de R$ 2.127.678,14, correspondentes a estimativas
de janeiro, fevereiro, maio, junho e setembro a dezembro do ano-calendário de 2000.
Fl. 589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.516 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.900334/2006-82

Preliminarmente, esclareça-se que o presente processo fora gerado
eletronicamente pelo sistema SIEF/PERDCOMP, tendo por objeto a DCOMP n°
40907.61481.040903.1.7.04-2201, sendo que posteriormente fora vinculado as DCOMP n°s
39811.28340.280604.1.7.04-4480,
42543.88572.280604.1.7.04-2636,
24721.84065.280604.1.7.04-9260,
2l1l6.77277.300604.1.3.04-7947,
25900.25708.300l04.1.3.04-5130,
08964.37953.200204.1.3.04-0080,
05189.19559.090204.1.7.04-0400,
24522.80257.200204.1.3.04-
9087
e
15l94.77981.270204.1.3.04-0455.
Outrossim, por também se referirem a créditos de estimativas do IRPJ do ano-
calendário 2000, foram juntados por anexação os processos n°s 10510.900306/2006-65,
10510900308/2006-54, 10510900318/2006-90, 10510900325/2006-91, 105lO.900330/2006-02,
10510.900331/2006-49, 10510900332/2006-93, 10510.900333/2006-38 e l0510.900360/2006-
19, que tratam das demais DCOMP retromencionadas.
Esclarecidas estas questões, o Despacho Decisório decide pelo reconhecimento
parcial do crédito pleiteado nos seguintes termos (e-fl. 224):
Fl. 590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.516 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.900334/2006-82

A decisão de primeira instancia manteve o crédito tributário reconhecido
conforme estabelecido pelo despacho decisório.
Após apresentação de Recurso Voluntário, a Recorrente atravessou petição
solicitando desistência parcial de valor de débito relativo ao mês de Julho/2003 (e-fl. 534).
Nulidade da decisão da DRJ
O instituto da compensação tem fundamento no art. 170 do Código Tributário
Nacional (CTN) dispondo que a lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública.
Neste sentido, inicialmente, o instituto da compensação tributária foi regido pelo
art. 66 da Lei n.o 8.383, de 1991, sendo, posteriormente, fixadas novas regras para compensação
de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil no art. 74 da Lei n.o 9.430,
de 1996, com suas alterações.
Nota-se que o caso versando teve seu cerne em definir se pode a estimativa
recolhida durante o ano calendário ser passível de compensação, antes mesmo do encerramento
do respectivo exercício. O Acórdão a quo, entendeu pela impossibilidade dessa operação
compensatória, razão pela qual o Contribuinte persistiu em seu pleito agora em sede recursal.
Nessa senda, a decisão de piso foi lastreada na Instrução Normativa SRF n° 460,
de 2004.
Vejamos trechos da decisão (e-fl. 372):
“É comum que contribuintes desavisados laborem em erro ao pedir a restituição
das estimativas do IRPJ devidamente pagas, ou do IRRF, ao invés de pleitear como
indébito, o saldo negativo do referido imposto apurado em 31 de dezembro do ano-
calendário, conforme determina a legislação.
(...)
Fl. 591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.516 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.900334/2006-82

Apurar crédito é exatamente fazer o encontro de contas entre valores pagos
antecipadamente, a exemplo das estimativas, e o valor apurado no final do ano-
calendário a título de IRPJ a pagar. As estimativas pagas, por si só, não constituem
indébito tributário.
Destarte, não pode esta 1 a Turma de Julgamento incorrer no mesmo erro e
também analisar a questão de maneira individualizada, quanto a essa ou aquela
estimativa recolhida.”

Contudo, o CARF tem como superada a intelecção firmada no i. Acórdão da DRJ,
de modo que se colmatou no verbete sumular de n.o 84, no sentido de que "o pagamento
indevido ou a maior a título de estimativa caracteriza indébito na data de seu recolhimento,
sendo passível de restituição ou compensação."
Sabe-se que, para que se tenha a compensação se torna necessário que o
contribuinte comprove que o seu crédito (montante a restituir) é líquido e certo. Cuida-se de
conditio sine qua non, isto é, sem a qual não pode ocorrer a compensação. O ônus probatório do
crédito alegado pelo Contribuinte contra a Administração Tributária é especialmente dele,
devendo comprovar a liquidez e certeza de seu direito creditório.
No entanto, não poderia a presente Turma analisar e, se for o caso, proceder desde
já com a compensação pretendida, pois isso representaria inegável supressão de instância, razão
pela qual devem os presentes autos retornarem à Unidade de Origem para que se proceda com a
análise do efetivo acerto do pleito efetuado na DCOMP.
Conclusão
Diante de todo o acima exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reconhecer a possibilidade de compensar
recolhimentos a título de estimativa mensal de IRPJ ou CSLL, desde que reste caracterizado o
indébito, nos termos da Súmula CARF no 84, mas sem homologar a compensação, com o
consequente retorno dos autos à jurisdição da contribuinte, para que a Unidade de Origem
analise o mérito do pedido e emita despacho decisório complementar, prosseguindo-se assim, o
processo de praxe.
(assinado digitalmente)
Bianca Felícia Rothschild.

Fl. 592
DF CARF MF
Documento nato-digital